Tribunal: TJMT
Processo: 1046342-43.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046342-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE SOUZA LOPES - CPF: 678.646.199-91 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍODO DE MANDATO ELETIVO COMO TEMPO DE SERVIÇO POLICIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito, indeferindo pedido de cômputo de tempo de exercício de mandato eletivo como Deputado Estadual para aposentadoria especial de delegado de policial civil.

II. Questão em discussão
2. A questão é saber se o apelante possui direito líquido e certo ao reconhecimento do tempo de mandato eletivo como atividade policial, à luz da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 407/2010 pelo TJMT e sua modulação de efeitos.

III. Razões de decidir
3. A declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos pela ADI nº 1020689-36.2021.8.11.0000 resultou em modulação de efeitos ex nunc, resguardando atos administrativos já finalizados.
4. Inexistindo ato administrativo que tenha conferido previamente ao apelante o reconhecimento do tempo de mandato como atividade policial, ele não está abrangido pela proteção dos efeitos modulados.
5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, o que não se verificou nos autos.
6. Argumentos baseados em normas como a Lei Complementar Estadual nº 04/90 e a Lei nº 14.735/2023 não foram objeto do mandamus e, por isso, não podem ser analisados nesta instância, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "Não há direito líquido e certo ao cômputo de período de mandato eletivo como tempo de serviço policial quando não há ato administrativo favorável anterior ao trânsito em julgado de decisão que declarou inconstitucionais as normas autorizadoras, ainda que os efeitos da declaração tenham sido modulados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 38, IV; Lei Complementar Estadual nº 407/2010; Lei Complementar Estadual nº 04/90; Lei nº 14.735/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1020689-36.2021.8.11.0000, DJE 12/08/2022; TJMT, Apelação Cível nº 1037108-47.2017.8.11.0041, DJE 19/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Claudinei de Souza Lopes, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1046342-43.2023.8.11.0041 denegou a ordem e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. nº 241840161, págs. 01/04).

Inconformado, o apelante narra que impetrou a ação mandamental em decorrência da decisão proferida no Processo Administrativo MTPREV-PRO-2023/01729.

Alega que, ao verificar sua situação cadastral junto ao MTPREV, constatou que o período que exerceu mandato eletivo de Deputado Estadual não foi reconhecido como efetivo tempo de serviço de polícia civil para fins de aposentadoria especial, razão pela qual formulou pedido administrativo à referida entidade autárquica.

Explica que, em seu pedido administrativo, destacou que o TJMT julgou ADI nº 1020689-36.2021.8.11.0000 proposta pelo Estado de Mato Grosso, declarando a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, dos dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 407/2010 que autorizavam o cômputo do período de mandato eletivo como tempo de atividade estritamente policial.

Sustenta que o TJMT não conferiu direito apenas àqueles que, antes do julgamento da ADI, haviam formalizado pedido administrativo, com decisão favorável, ao contrário do disposto no parecer da PGE/MT, que foi acolhido pelo presidente da MTPREV. Assevera que não foi observado o disposto na Lei Complementar Estadual nº 04/90, que autoriza a contagem do afastamento para mandado eletivo como tempo de efetivo exercício, bem como, na Lei Federal nº 14.735/2023, que garante o cálculo do tempo, como de efetivo serviço, ao policial civil afastado para mandato eletivo.

Verbera que não foi respeitado o comando previsto no artigo 38, inciso IV, da Constituição Federal, que garante o cômputo do tempo de serviço ao servidor público afastado para o exercício de mandato eletivo. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. nº 241840162, págs. 01/13).

O Apelado apresenta contrarrazões, por meio do ID 241840165, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n. 242764162, manifesta-se pelo desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Claudinei de Souza Lopes, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1046342-43.2023.8.11.0041 denegou a ordem e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. nº 241840161, págs. 01/04).

De início, registro que, não assiste razão ao Apelante.

A meu ver, a sentença recorrida, não merece reparos.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade do cômputo do tempo de afastamento para atividade política como atividade policial.

Narra o impetrante que é delegado de polícia civil, sendo que nesse período, também, exerceu mandato eletivo de Deputado Estadual pelo período de 04 (quatro) anos, de 1° de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2023.

Que conforme consta no requerimento administrativo anexo, o impetrante solicitou a retificação do tempo de serviço prestado junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o que foi negado segundo o entendimento da ADI N° 1020689-36.2021.8.11.0000, por meio da qual declarou-se inconstitucionais certas disposições legislativas que permitiam a contagem do tempo de mandato eletivo como tempo de serviço policial.

O impetrante argumenta que a decisão do impetrado viola o princípio da legalidade, um dos fundamentos da administração pública, que obriga a agir conforme a lei. Ele afirma que, mesmo com a inconstitucionalidade declarada, os efeitos ex nunc da decisão deveriam proteger sua situação, já que ele se enquadra nas condições previstas antes da mudança legal.

O impetrante solicitou em sede liminar para que o tempo de seu mandato como Deputado Estadual seja oficialmente reconhecido como tempo de atividade policial, período entre 1° de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2023, cuja decisão pleiteia que seja confirmada ao final, evitando prejuízos à sua aposentadoria.

Compulsando os autos, verifica-se que o ora apelante não comprovou que possui direito líquido e certo no pleito realizado, pois inexiste ilegalidade na conduta da administração pública em indeferir o pedido de utilização do tempo de mandato eletivo como período de atividade estritamente policial, para fins de aposentadoria especial.

Isso porque, o Órgão Especial do TJMT declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 407/2010 (§2º do art. 135 e §§ 1º, 2º e 3º do art. 203) que autorizavam o cômputo do referido período do exercício do mandato eletivo como tempo de atividade estritamente policial para fins de aposentadoria especial.

Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EMENDA PARLAMENTAR – DISPOSITIVOS VETADOS PELO GOVERNADOR – VETO DERRUBADO – POSTULADA A DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ACRESCIDOS AO PROJETO ORIGINÁRIO – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO TEXTO ORIGINAL, AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUMENTO DE DESPESAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 40, I, 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO TEMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (...) (N.U 1020689-36.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 12/08/2022) (g. n.).

Cumpre destacar que, no referido julgamento, houve a modulação dos efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica e proteger os atos administrativos já realizados sob a égide dos dispositivos declarados inconstitucionais.

Ocorre que, não existe nenhum ato administrativo decisório proferido em favor do impetrante que pudesse lhe conferir direito líquido e certo de ter a contagem do período do exercício do mandato eletivo como tempo de atividade policial para fins de aposentadoria especial, de modo que o apelante não restou protegido pelos efeitos modulados da decisão da ADI.

Vejamos: “(...) A modulação dos efeitos da decisão pelo Tribunal foi um ponto crucial, pois ao estabelecer que a decisão teria eficácia ex nunc, o Tribunal protegeu os atos administrativos já realizados sob a égide da lei anterior. Esta modulação foi fundamentada na necessidade de preservar a segurança jurídica e o interesse social, resguardando os direitos adquiridos e os atos de boa-fé. O trânsito em julgado da ADI ocorreu em 27.03.2023.

É necessário esclarecer o conceito de ato administrativo. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha, por fim, imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. São elementos caracterizadores do ato administrativo a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto.

No presente caso, não se identifica um ato administrativo concreto e finalizado em favor do impetrante que pudesse ser protegido pelos efeitos modulados da decisão da ADI. Portanto, a ausência de um ato administrativo de decisão que concluísse pelo deferimento da concessão de aposentadoria especial ao impetrante antes do julgamento da ADI impede a aplicação da exceção prevista. (...)” (id. nº 241840160, pág. 03).

Outrossim, quanto aos demais argumentos trazidos pelo apelante, o qual alega que não foi observado o disposto na Lei Complementar Estadual nº 04/90 e, tampouco, na Lei nº 14.735/2023, observa-se que estes não foram suscitados no mandamus e, via de consequência, deixaram de ser atacados pela sentença objurgada. Em razão disso, não se mostra possível a análise desses argumentos em grau recursal, sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, verifica-se que a ora apelante não logrou êxito em comprovar que houve lesão ao alegado direito líquido e certo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — (...) PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Incabível a impetração quando ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido.”. (TJ/MT. N.U 1037108-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022). (g. n.)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente apelo, devendo ser mantida sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024